Tribunal: STF
Processo: HC 240604
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Chaves de Castro Lima, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 750.364/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira (doc. 6).



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1575 dias-multa, pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.



    A defesa sustenta, em síntese, que seria o caso de conhecimento da insurgência perante o STJ, pois a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. 



    Aduz, ainda, que o patamar escolhido (1/2) para o agravamento da fração decorrente da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06 foi fixado de forma desarrazoada



    Requer-se, ao final:



    “01) Necessidade de conhecimento do Agravo Regimental, haja vista que, ao contrário do entendimento do v.Acórdão, a Defesa enfrentou todos os pontos da r.Decisão então recorrida, sendo certo que a celeuma criada para se desvencilhar do enfrentamento da matéria trazida à luma deve ser afastada; 



    02) Redução da pena base, uma vez que a Sentença, ratificada pelo v.Acórdão, se pautara em circunstâncias judiciais já inseridas no próprio tipo penal de associação para fins de tráfico, inexistindo, por força dessa consequência, motivação idônea capaz de justificar o estabelecimento da reprimenda, nessa fase, no patamar maior que o dobro do mínimo legal, o que está a indicar a sua diminuição. 



    03) Abrandar a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, uma vez que, ao estabelecer tal fração no patamar da metade, não houve motivação idônea, o que, sem dúvida, reclama a necessidade da redução do percentual do recrudescimento, nesse particular, da reprimenda.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO HC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”(doc. 6)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, anoto que o agravo em habeas corpus não foi sequer conhecido, com fundamento na Súmula 182 do STJ.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de quenão cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifamos)  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, de mina relatoria, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifamos)



    Ademais, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À título de registro, transcrevo os fundamentos lançados na dosimetria da pena, relativamente ao paciente e aos pontos questionados (doc. 5, fls. 8):



    “- Acusado RICARDO CHAVES DE CASTRO LIMA: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado RICARDO, pois possuía papel de grande importância na organização criminosa, exercendo a função de liderança no tráfico na comunidade do Chapadão, ao lado do ac. ROBSON, o que implica em maior grau de reprovabilidade de sua conduta, na estrita observância do princípio constitucional da individualização da pena. Some-se a isso que o ac. RICARDO possui duas anotações transitadas em julgado (anotação 03 - trânsito em 24.08.1995. fls. 1454 e anotação 13 - trânsito em 24.07.1999, fls. 1459) nas quais foi condenado a oitenta e quatro anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 151, §2º, 1 e IV, do CP, art. 14 da Lei 6368/76, n/f art. 29, art. 69 do CP (cinco vezes), e a cinco anos e seis meses de reclusão e cinquenta dias multa pela prática do crime previsto no art. 14 da antiga Lei de Drogas, o que possui o condão de configurar seus maus antecedentes, na esteira da jurisprudência do Eg. STJ e deste Tribunal acima transcritas (HC 292.810/RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014 e 014272-32.2013.8.19.0036 - APELACAO. REL. DES. GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA - Julgamento: 14/05/2014 - OITAVA CAMARA CRIMINAL). Acrescente-se, ainda, que o acusado RICARDO se encontrava no complexo do Chapadão na condição de foragido da Penitenciária Federal de Porto Velho, como informado pela autoridade policial nos autos do inquérito, o que demonstra seu desrespeito com as Instituições Públicas e merece refletir no estabelecimento de sua pena-base, em razão da reprovabilidade de tal conduta. Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado na fase anterior. Outrossim, tem aplicação a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, diante da configuração da hipótese de emprego de arma de fogo, sendo certo que restou demonstrado nos autos que a organização criminosa era fortemente armada, ostentando grande poderio bélico em suas ações, valendo destacar que na ação policial que deu origem ao inquérito que instrui a presente ação penal, foram apreendidos cinco fuzis, uma granada e grande quantidade de munições, como se vê dos autos de apreensão de fls. 23/26, 28 e 30, cabendo aduzir, ainda, que se pode verificar das interceptações telefônicas acima transcritas a negociação de compra de fuzis, ratificando o grande poderia bélico da associação criminosa em questão. Por tal razão, faço aumentar da metade as penas antes aplicadas, alcançando o total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1575 (mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa,”(grifo nosso)



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente